Tribunal: TJES
Processo: 5013414-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013414-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALACE SEIDEL PERINI

AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos”.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2.

Não se vislumbram elementos suficientes à reforma da decisão vergastada, que indeferiu a benesse sob a alegação de que o autor dispôs de grandes valores para realizar investimentos, além de receber o total de R$ 24.666,52 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) a título de aluguéis ao longo do ano de 2022, havendo, ainda, outros demonstrativos no feito de origem que infirmam a precariedade alegada.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013414-78.2023.8.08.0000;

AGTE:

WALACE SEIDEL PERINI;

AGDO:

BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA E OUTROS;

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
WALACE SEIDEL PERINI
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de
BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA. E OUTROS
, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 6565119) aduz o recorrente, inicialmente, que em razão do golpe praticado pelos agravados perdeu todas as suas reservas disponíveis.

Sustenta que está desempregado e, desde o ano de 2020, voltou a estudar para concursos públicos.

E mais: as declarações de imposto de renda apresentadas demonstram que não possui atividade laborativa, recebendo tão somente a importância líquida aproximada de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em razão de aluguel.

Pleiteia, ao final, a concessão da assistência judiciária, porquanto preenchidos os requisitos legais.

Pois bem.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
”
.(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Neste caso, em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, não vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão vergastada, que indeferiu a benesse sob a alegação de que o autor dispôs de grandes valores para realizar investimentos, além de receber o total de R$ 24.666,52 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) a título de aluguéis ao longo do ano de 2022.

E, de fato, verifico que o agravante disponibilizou, nos últimos 03 (três) meses de 2022, aproximadamente R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) para investimento em ativos de altíssimo risco (aluguel de criptomoedas), não sendo crível a afirmação de que tal montante corresponda à totalidade de suas reservas.

Afinal, tais valores não constam nas 03 (três) últimas declarações de imposto de renda apresentadas, que, além do recebimento do aluguel citado pela decisão agravada, revelam patrimônio superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Além disso, o extrato da conta digital XP revela o recebimento de TED da mesma titularidade na importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), cujo envio, todavia, não aparece no extrato da Caixa Econômica (evento id. 25802395), infirmando sua alegação de que não possui outras contas bancárias.

Corroboram este fato, ainda, os comprovantes de pix realizados para os agravados, em que restaram suprimidas as informações acerca da instituição financeira de origem, havendo indícios de que o agravante movimenta outras contas bancárias.

Face ao exposto,
conheço
do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.